Tribunal: TJDFT
Processo: 0741939-75.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741939-75.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DAVID PIRES BARCELOS, ANA LUCIA DAVID PIRES BARCELOS, MARCO AURELIO LUIZ BARCELOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REPACTUAÇÃO COM CORREÇÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA PREVISTA NO CONTRATO PRIMITIVO, MAS SUPRIMIDA NO ADITIVO. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS. JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I. O interesse jurídico para rever a sentença circunscreve-se a ponto específico (termo inicial dos juros legais moratórios), com o qual a parte não aceita e entende que, na forma decidida, ser-lhe-ia prejudicial. No ponto, patente o interesse recursal. Preliminar rejeitada. II. “As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.984.260/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe de 29/4/2022). III. Não ocorreu a acumulação de juros remuneratórios, mas renegociação com taxa inferior ao primeiro negócio, ambas dentro do limite legalmente permitido, no caso, 12% (doze por cento) ao ano. Inviável acolher a tese da suposta acumulação de juros remuneratórios, porque, efetivamente, não ocorreu a cobrança das taxas de forma cumulada ou sobreposta. IV. Operada a inadimplência, somente pode incidir “a cobrança de juros remuneratórios e moratórios (parágrafo único do art. 5o) e de multa de 10% sobre o montante devido (art. 71)” (STJ, AgInt no AREsp 857.008/SE, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, DJe 13/12/2017). É ilegal a cobrança da comissão de permanência nas cédulas de crédito rural. V. Embora existisse a previsão de comissão de permanência na cártula primitiva, não ocorreu a sua cobrança conforme se depreende na planilha anexa à petição inicial, no período de 19.10.2017 a 16.1o.2020. Desse modo, embora prevista, não produziu efeitos, por omissão do próprio credor. Lado outro, com a repactuação e o termo aditivo firmado, a comissão de permanência foi excluída. VI. Entre 16.1o.2020 e 05.1o.2022, os encargos da mora se limitaram aos juros remuneratórios previstos no contrato para o período de normalizado, juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao ano e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor, ou seja, dentro da legalidade. VII. Evidente que os juros de mora que o credor faz alusão estão compreendidos tanto nos cálculos apresentados, quanto no próprio dispositivo da sentença, que apenas para simplificar as contas da fase de cumprimento de sentença, homologou os cálculos anteriormente apresentados, sendo este o ponto de partida. Portanto, o pedido para que os juros de mora sejam contados de cada vencimento é medida desnecessária. VIII. A prática do ato de recorrer, no presente caso, pelo demandante, configura-se mero exercício regular de direito, sem desbordar dos limites legais (não tipificada a litigância de má-fé). IX. Apelos conhecidos. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Desprovidos no mérito. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1o do Decreto Lei 22.626/1933 e 5o do Decreto Lei 413/1969, apontando a ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios acima do limite de 12% (doze por cento) ao ano, bem assim da cobrança da taxa de comissão de permanência juntamente com as taxas de juros remuneratórias. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.165.744/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimeto aos artigos 1o do Decreto Lei 22.626/1933 e 5o do Decreto Lei 413/1969, uma vez que a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “No caso concreto, têm-se que a cédula rural pignoratícia primitiva previa a incidência de juros remuneratórios de 11% (onze por cento) ao ano, capitalizados mensalmente (cláusula intitulada “encargos financeiros”, id 55484213, p. 2), o que não afronta as normas vigentes à espécie. Não bastasse isso, os juros remuneratórios teriam sido alterados no termo aditivo. A partir de 16 de janeiro de 2020, o saldo devedor seria atualizado monetária e mensalmente baseado no índice da caderneta de poupança (IRP), além de juros de 0,74% ao mês, o que resultaria na taxa efetiva anual de 9,250% (nove inteiros e duzentos e cinquenta milésimos por cento) ao ano, capitalizados mensalmente. Nesse horizonte, tanto no primeiro período contratual, em que vigorou o ajuste primitivo (de 11.10.2017 até 16.1o.2020), quanto no segundo período, com o termo aditivo (16.1o.2020 até os dias atuais), os contratos observaram as disposições legais e orientações do Poder Judiciário, de sorte que não há de se cogitar em ilegalidade e abusividade a serem corrigidas. Correta a r. sentença ao fundamentar que “não houve acumulação de juros remuneratórios, mas renegociação com taxa inferior ao primeiro negócio, ambas dentro do limite legalmente permitido, no caso, 12% (doze por cento) ao ano”. Os demandados-recorrentes se arvoram na equivocada premissa de que foram cobrados juros remuneratórios sobrepostos ou de forma cumulativa, o que não condiz com a realidade processual. Mantem-se os argumentos tecidos na sentença, de que “no demonstrativo de débito juntado pelo autor, os lançamentos apontados pelos réus descrevem justamente os juros aplicados em relação ao primeiro contrato, no período de 19/10/2017 a 16/01/2020 (11% a.a) e 16/01/020 a 05/01/2022 (9,250% a.a), em relação ao débito do segundo contrato (141558684 – Pág. 1). Logo, não há que se falar em soma dos percentuais, mas da aplicação do índice respectivo durante a vigência de cada contrato (...) no caso concreto, embora existisse a previsão de comissão de permanência na cártula primitiva, não ocorreu a sua cobrança conforme se depreende na planilha anexa à petição inicial, no período de 19.10.2017 a 16.1o.2020. Desse modo, embora prevista, não produziu efeitos, por omissão do próprio credor. Lado outro, com a repactuação e o termo aditivo firmado, a estipulação da comissão de permanência foi excluída, operando-se o saneamento da operação de crédito. Demais disso, entre 16.1o.2020 e 05.1o.2022 os encargos da mora se limitaram aos juros remuneratórios previstos no contrato para o período de normalizado, juros de mora à taxa de 1% (um por cento) ao ano e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor, ou seja, dentro da legalidade. Desse modo, como não ocorreu a cobrança de encargos ilegais durante a normalidade contratual, tampouco no decorrer da mora, não há que se falar em atribuição de culpa pela inadimplência ao credor das obrigações validamente assumidas pelo devedor” (id. 61473686) (g.n.). Com efeito, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.390.314/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 3/7/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029